Tribunal: STF
Processo: RE 1547331
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. André Calixto Toscano e outros 7 (sete) policiais militares e pensionistas interpuseram recurso extraordinário (eDoc 87) contra acórdão (eDoc 61) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Mandado de segurança coletivo. Execução individual extinta por ilegitimidade ativa. Filiação à associação impetrante sugerida pelos descontos em folha de pagamento quanto a um dos exequentes. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. E sendo caso de fazer implantar em folha de pagamento a dimensão determinada para as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então quantificar as prestações vencidas, as correspondentes providências devem ser tomadas em favor também do exequente. Cabimento da execução provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento), mas não das parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso dependente do trânsito em julgado. Constituição Federal, artigo 100. Filiação não comprovada pelos demais exequentes. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Falta de filiação. Porque não contemplados pelo título judicial, tais apelantes não têm legitimidade para a execução. Recurso parcialmente provido, para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução apenas com relação ao exequente Dário José de Andrade, com inversão da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, a cargo do Estado, também pelo trabalho em grau de recurso, em quinhentos reais, mantida a sentença quanto aos demais, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se a gratuidade.



    Em suas razões, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao art. 5º, XXI e LXX, ‘b’, da Constituição Federal, sustentando que a decisão recorrida é contrária à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Em razão da tese fixada no Tema n. 1.119 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal estadual submeteu o acórdão a juízo de retratação (eDoc 94), o qual foi refutado (eDoc 99) nos seguintes termos (grifei):



    RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Mandado de segurança coletivo. Cumprimento Individual Provisório. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 1119. Limitação expressa do título aos associados da impetrante que não cabe rever para efeito da sua execução. Julgamento mantido.



    É o relatório. Decido. 



    2. O acórdão recorrido comporta reforma.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.293.130 RG, Tema n. 1.119 da repercussão geral, Relator o ministro Luiz Fux, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese:



    É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.



    Percebe-se, assim, que a orientação da Corte se inclina pela desnecessidade da condição prévia de filiado à associação para execução de título emanado em mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade associativa, o que denota a divergência da conclusão externada pelo Tribunal de origem com a tese fixada no Tema n. 1.119 da repercussão geral.



    Desse modo, conclui-se, no caso, que o título judicial transitado em julgado não aproveita somente àqueles associados que constam da peça inaugural do mandado de segurança. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. BENEFICIÁRIOS NÃO LISTADOS NA INICIAL. POSSIBILIDADE. ARE 1.293.130. TEMA Nº 1.119/RG. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME. 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, reconheceu a legitimidade ampla para execução de título judicial formado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, sendo desnecessária prévia condição de associado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A controvérsia consiste em saber se, apresentada, com a inicial de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, relação nominal dos beneficiários, caberia reconhecer a legitimidade de terceiros não relacionados para executar o título judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Na ação mandamental, a associação age na condição de legitimada extraordinária, e não de mera representante processual, descabendo exigir autorização expressa dos associados, correspondente relação nominal ou comprovação de filiação prévia para formalização do pleito coletivo. 



    4. O título transitado em julgado não alcança somente aqueles eventualmente relacionados na inicial do mandado de segurança (ARE 1.293.130, Tema nº 1.119/RG). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.



    (RE 1.476.244 AgR, da minha relatoria, DJe de 11 de fevereiro de 2025)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (RE 1.514.947 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 30 de outubro de 2024)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Em face do exposto,  dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecer a legitimidade dos recorrentes à execução do título judicial e, em assim o fazendo, determinar o regular proseguimento da correspondente ação.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    4. Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente